Tribunal: TJBA
Processo: 8019575-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019575-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANABEL SILVA PLATON BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS MUSSE

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR, RICARDO MAGALDI MESSETTI, ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO

ACORDÃO

Ementa. Direito
processual civil
. Recurso de
agravo de instrumento
.
Cumprimento de sentença. Impugnação
.
Acolhimento pelo Juízo de origem. Isenção do agravado quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Impossibilidade. Gratuidade de justiça deferida posteriormente à condenação. Efeitos
ex nunc.
Jurisprudência consolidada do STJ.
Recurso de
agravo de instrumento

conhecid
o
e
provid
o
.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que conferiu efeitos retroativos ao deferimento da gratuidade de justiça ao agravado.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da decisão recorrida, argumentando-se que a concessão da gratuidade de justiça somente possui efeitos futuros.

III – Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça opera efeitos
ex
n
unc
. Precedentes.

4. Do atento exame aos documentos que instruem o feito, observa-se que o agravado foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em primeira instância (ID. 80202933), somente obtendo o deferimento do benefício da gratuidade de justiça posteriormente, em segundo grau de jurisdição (ID. 80202933).

5. Considerando que o deferimento da benesse somente opera efeitos para o futuro, a decisão de origem merece reforma no que tange ao acolhimento da impugnação do agravado quanto às verbas sucumbenciais anteriormente devidas.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para preservar a condenação do agravado ao pagamento das verbas sucumbenciais contempladas na sentença em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de agravo de instrumento n°
8019575-66.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
ANABEL SILVA PLATON BEZERRA e outros

e agravado
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS MUSSE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do Relator.